Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. DETERMINAÇAO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO PROCESSO.
1. De acordo com o Decreto-Lei n. 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e, a critério do credor, a comprovação pode se dar via carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título.
2. O prazo para emenda à petição inicial, previsto no art. 321 do CPC (correspondente ao art. 284 do CPC/73), não é peremptório, mas dilatório, de sorte que é possível a dilação quando o autor requer a prorrogação ainda dentro do prazo de emenda.
3. Injustificável a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo ser prestigiados os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, já que é manifesto o interesse da parte no prosseguimento da demanda, com o deferimento do prazo requerido para o cumprimento da emenda.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.